Tribunal: TJBA
Processo: 8007942-22.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8007942-22.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ZENITA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421, DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007942-22.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros
e como apelada
ZENITA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .